Tribunal: STF
Processo: Rcl 33553
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A SÚMULA VINCULANTE 47. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que o fundamento de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 não se estende aos honorários contratuais. Desse modo, evidente a ausência de estrita aderência entre o paradigma invocado e o ato reclamado.



    2. Recurso de agravo a que se nega provimento.